Tribunal: STF
Processo: Ext 1450
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-20
Data de publicação: 2016-09-20

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Regência pelo Tratado de Extradição entre o Brasil e a Argentina (Decreto 62.979/68), Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul (Decreto 4.975/04) e Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80). 3. Fatos praticados antes de o extraditando completar dezoito anos. Impossibilidade da extradição. Aplicação do Artigo 10 do Acordo de Extradição entre os Estados-partes do Mercosul. 4. Dupla tipicidade configurada. 5. Dupla punibilidade. Direito argentino. Previsão de interrupção da prescrição pela citação. Correspondência à interrupção da prescrição pelo recebimento da denúncia, no direito brasileiro. 6. Extinção da punibilidade, de acordo com o direito brasileiro, em relação aos crimes apenados com pena máxima de até quatro anos de reclusão. 7. Extradição deferida em parte.